Tribunal: STF
Processo: ARE 1592089
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação ordinária. Concessão de aposentadoria especial. Servidor PÚBLICO. Súmula vinculante 33. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base na Súmula 279 do STF e por se tratar, na hipótese, de ofensa reflexa à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário com agravo, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito pela via extraordinária. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido.